Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONSULTA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. PENHORA DE ATIVOS. PREVISÃO LEGAL. ORDEM PREFERENCIAL OBEDECIDA POSSIBILIDADE. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INAPLICABILIDADE.
I – A teor do disposto no art. 36 da Lei no 13.869/2019, para caracterização do crime de abuso de autoridade, é necessário que além de determinar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole de forma exacerbada o valor a que tem direito o credor, a autoridade judiciária deixe de corrigir a medida, quando demonstrado pela parte sua excessividade.
II – Não há que se cogitar em abuso de autoridade pelo deferimento de penhora de valores, atendendo a interesse legítimo da parte credora em processo de execução, mormente quando já esgotado o prazo para apresentação de embargos.
III – Deu-se provimento ao recurso.